Tribunal: TJES
Processo: 5011329-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011329-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARTHA ROSA CALLEGARI SPAVIER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA BANCÁRIA A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC) ajuizada por Martha Rosa Callegari Spavier, que (I) deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os réus, solidariamente, limitassem os descontos em folha de pagamento e em conta bancária da autora, referentes aos contratos discutidos, ao máximo de 35% de seus rendimentos líquidos mensais, após deduções obrigatórias; (II) determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito (ou sua exclusão, se já realizada) em razão das dívidas discutidas, no prazo de 5 dias; e (III) fixou multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se, no contexto de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível tutela provisória de urgência para limitar descontos incidentes sobre a renda do consumidor, a fim de resguardar o mínimo existencial; (II) estabelecer se a multa diária fixada pelo descumprimento da ordem judicial é desproporcional e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei n. 14.181/2021 institui microssistema de tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural e garante, ao consumidor de boa-fé, a renegociação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, assegurando existência digna diante da massificação do crédito.

4. O caso evidencia comprometimento desproporcional da renda da agravada, pois as parcelas mensais exigidas (R$ 5.160,64) quase totalizam seus proventos líquidos (R$ 5.422,94), caracterizando superendividamento e justificando a intervenção judicial para preservar a subsistência.

5. A ação de origem segue o rito do art. 104-A e seguintes do CDC e busca solução concursal e universal para a crise financeira, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo (art. 54-A, § 2º, do CDC).

6. A limitação dos descontos decorre do poder geral de cautela do magistrado e visa garantir a eficácia da Lei do Superendividamento, funcionando como medida provisória e cautelar para estancar o comprometimento da renda e preservar o mínimo existencial durante a fase conciliatória obrigatória.

7. O perigo de dano é patente e alimentar, pois a manutenção dos descontos nos patamares atuais impõe vulnerabilidade extrema à agravada, privando-a do necessário à subsistência.

8. A jurisprudência do Tribunal admite, em casos de superendividamento, a limitação de descontos a percentual razoável para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, bem como a manutenção de medidas protetivas correlatas, como a vedação de negativação.

9. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a revisão do valor das astreintes somente se admite em hipóteses excepcionais de exorbitância ou irrisoriedade, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência é cabível, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar descontos em folha e conta bancária a percentual que preserve o mínimo existencial e a subsistência digna do consumidor.

2. A multa diária por descumprimento (astreintes) é mantida quando fixada em valor razoável e proporcional, com limite máximo, somente se admitindo revisão em hipóteses excepcionais de exorbitância ou irrisoriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011329-51.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S. A.

AGRAVADA: MARTHA ROSA CALLEGARI SPAVIER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Agibank S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 72121357) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, nos autos da ação de repactuação de dívidas registrada sob o n. 5012313-96.2025.8.08.0012, proposta por Martha Rosa Callegari Spavier contra ele, agravante, e contra Facta Financeira S. A. Crédito, Financiamento
e
Investimento, Banco Santander (Brasil) S. A., Banco Safra S. A., Agoracred S. A. Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento, Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios - Responsabilidade L, Grandes Sacados Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
e
Dacasa Financeira S. A., que deferiu “a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para DETERMINAR que os réus, de forma solidária, limitem os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta bancária da autora, referentes aos contratos objeto da lide, ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, após as deduções obrigatórias (imposto de renda e contribuição previdenciária). O valor excedente deverá ser objeto de repactuação nestes autos, e DETERMINAR que as rés se abstenham de inscrever o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA, etc.) em razão das dívidas aqui discutidas, ou que procedam à sua exclusão, caso já o tenham feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Para o caso de descumprimento, FIXO MULTA DIÁRIA (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consolidada e limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”.

Nas razões do recurso (id 14934627) o agravante alegou, em síntese, que: 1) “não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada”; 2) “os créditos consignados não entram na aferição do comprometimento salarial, portanto, o contrato objeto da lide não pode ser mitigado em razão do suposto superendividamento alegado pela parte autora”; 3) a parte agravada “sequer fez prova dos fatos alegados com a juntada, por exemplo, do HISCON – Histórico de Crédito Consignado, documento no qual seria demonstrado valores descontados e margem utilizada”; 4) “não há quaisquer elementos nos autos que denotem o suposto superendividamento além da mera alegação da parte agravada”; e 5) “a multa fixada em R$500,00 por ato de descumprimento, limitados a R$ 30.000,00 é desproporcional à realidade dos autos e, portanto, passível de causar enriquecimento sem causa”.

Requereu “seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada. Subsidiariamente, seja determinada a realização de depósitos judiciais dos valores das parcelas. Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, deve-se reduzir o valor da multa imposta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte Agravado [sic].

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido (id 15265929).

Contrarrazões apresentadas no id 15724688.

O
recurso deve ser desprovido.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu alterações substanciais no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um microssistema de tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural. Tal legislação visa garantir a este, de boa-fé, a possibilidade de renegociar suas dívidas sem comprometer o “mínimo existencial”, consagrando um verdadeiro direito à existência digna em face da massificação do crédito.

No caso em tela, verifica-se um comprometimento desproporcional da renda da agravada, a ponto de as parcelas mensais exigidas pelos credores (R$ R$ 5.160,64) representarem quase a totalidade dos seus proventos líquidos (R$ 5.422,94). Tal quadro é a própria materialização do conceito de superendividamento, desconstituindo o argumento do agravante de que a renda líquida, isoladamente considerada, seria suficiente. O conceito de "mínimo existencial" não se restringe aos valores estabelecidos em regulamentos, mas deve ser interpretado em sua acepção teleológica, garantindo que o devedor não seja reduzido a uma situação de penúria que o impeça de honrar despesas essenciais à vida digna. A agravada está, de fato, impossibilitada de arcar com as dívidas sem comprometer sua sobrevivência, o que justifica a intervenção judicial.

Vale ressaltar que a demanda de origem é uma ação de repactuação de dívidas, instaurada sob o rito do Art. 104-A e seguintes do CDC, um procedimento novo e específico, que visa a uma solução concursal e universal para a crise financeira do devedor, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo (Art. 54-A, §2º).

A limitação dos descontos decorre do poder geral de cautela do magistrado e da necessidade de garantir a eficácia da própria Lei do Superendividamento. A tutela de urgência deferida possui natureza provisória e cautelar, destinando-se primordialmente a estancar a sangria financeira (o comprometimento de 170% da renda) e preservar o mínimo existencial durante o trâmite da fase conciliatória obrigatória.

O perigo de dano é patente e de natureza alimentar. A manutenção dos descontos nos patamares atuais impõe à agravada uma situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do necessário para prover sua subsistência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de superendividamento, é cabível a limitação dos descontos a um percentual razoável da renda do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial, mesmo antes da oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito mensal de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor em conta judicial, determinando, com a comprovação dos depósitos, a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão e vedando a negativação do nome do autor por tais dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a exigibilidade dos créditos, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-a, §2º, do CDC. III. Razões de decidir 3. A limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, não sendo razoável a manutenção de descontos superiores a 70% dos rendimentos do devedor. 4. A jurisprudência majoritária admite a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos créditos como medidas provisórias adequadas à proteção do superendividado. 5. A ausência de designação de audiência conciliatória não invalida a tutela de urgência, diante da necessidade de preservar a subsistência do devedor e da possibilidade de futura realização do ato processual. 6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes sobre o tema e com o regramento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna. 2. A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 104-a, §2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000. (AI 5008180-81.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 26-05-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas. 2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. 3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. 4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso. 5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5009794-58.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02-02-2024)

É de ser considerado, ainda, que a multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consolidada e limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.